Tribunal: TJBA
Processo: 0000624-06.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000624-06.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENILCE AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REJEIÇÃO. APELO IMPROVIDO
.

O Código de Processo Civil trata detalhadamente do princípio da sucumbência, que estabelece que o vencido será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.

No caso em tela, por se tratar de sentença ilíquida, o
a quo
determinou que os honorários de sucumbência fossem fixados quando da sua liquidação, observando os limites estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000624-06.2009.805.0261, em que figuram como Ap
elante o
MUNICÍPIO DE UBATÃ
e Apelada
JOSENILCE AZEVEDO DOS SANTOS
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Desembargador(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça